Tribunal: STF
Processo: RE 105005
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
FINSOCIAL. DECRETO-LEI N. 1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982.
CARACTERIZADA SUA NATUREZA TRIBUTARIA, DE OBSERVAR-SE O PRINCÍPIO DA
ANUALIDADE, ARTIGO 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
VEDADA A COBRANÇA NO MESMO EXERCÍCIO NO QUAL INSTITUIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.